Tribunal: TJSP
Processo: 0002991-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Alegação de coação ilegal, pois, embora preenchidos os requisitos legais para a concessão do livramento condicional, permanece em cumprimento de pena privativa de liberdade no regime fechado – NÃO CONHECIMENTO – Procedimento Administrativo Disciplinar que apura eventual prática de falta grave, pendente de apreciação pelo Juízo monocrático – Assim, há

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Alegação de coação ilegal, pois, embora preenchidos os requisitos legais para a concessão do livramento condicional, permanece em cumprimento de pena privativa de liberdade no regime fechado – NÃO CONHECIMENTO – Procedimento Administrativo Disciplinar que apura eventual prática de falta grave, pendente de apreciação pelo Juízo monocrático – Assim, há de se aguardar o desfecho da apuração da infração disciplinar, para análise de eventual concessão do livramento condicional, sob pena de supressão de grau de jurisdição.
Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0002991-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é impetrante/paciente
JEFERSON ALVES DA SILVA JUSTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não conheceram da
presente impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002991-51.2020.8.26.0000 -Voto no 36.029
2
Habeas Corpus no 0002991-51.2020.8.26.0000 - Comarca de Rio Claro
Impetrante/Paciente: Jeferson Alves da Silva Justino
Impetrado: MMo Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.029
HABEAS CORPUS Execução Penal Alegação de coação ilegal,
pois, embora preenchidos os requisitos legais para a concessão do
livramento condicional, permanece em cumprimento de pena
privativa de liberdade no regime fechado NÃO
CONHECIMENTO
Procedimento Administrativo Disciplinar
que apura eventual prática de falta grave, pendente de apreciação
pelo Juízo monocrático Assim, há de se aguardar o desfecho da
apuração da infração disciplinar, para análise de eventual
concessão do livramento condicional, sob pena de supressão de
grau de jurisdição.
Ordem não conhecida.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor próprio de
Jeferson Alves da Silva Justino, apontando o MMo Juiz de Direito da Vara de
Execuções Criminais da Comarca de Rio Claro como autoridade coatora, nos
autos da Execução no 370.210.
Aduz o impetrante/paciente que foi condenado a uma pena de 16
anos e 02 meses em regime inicial fechado, sendo que deste total já perfez
mais de 2/3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002991-51.2020.8.26.0000 -Voto no 36.029
3
Assevera que anteriormente pleiteou o livramento condicional,
pois já possuía o lapso temporal necessário e não ostentava nenhuma falta
grave, contudo o magistrado indeferiu o pedido em 23/10/2017.
Sustenta que sofre constrangimento ilegal, porquanto na data de
05/05/2018 pleiteou novamente o benefício do livramento condicional,
todavia inexiste decisão nos autos, faltando apenas 03 anos para do integral
cumprimento da pena.
Requer a concessão da ordem, para que lhe seja concedido o
livramento condicional, bem como a nomeação de defensor e transferência
para a RAJ de Campinas/SP em decorrência da morosidade apresentada pela
atual RAJ (fls. 02/20).
O pedido liminar foi indeferido às fls. 24.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora (fls.
28), pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pelo não
conhecimento da ordem quanto às alegações em torno do livramento
condicional e, quanto ao mais, pela denegação (fls. 32/36).
Este, em síntese, é o relatório.
Verte das informações prestadas pela autoridade judiciária em 28
de janeiro de 2020, in verbis:
“O paciente cumpre pena de 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e
24 (vinte e quatro) dias em regime fechado na Penitenciária I de Itirapina.
Consta nos autos, que o paciente estava cumprindo a pena em
regime semiaberto no Centro de Detenção Provisória de Piracicaba Ala de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002991-51.2020.8.26.0000 -Voto no 36.029
4
Progressão, sendo beneficiado com a saída temporária do Dia das Crianças
em 11/10/2018, entretanto, não retornou na data prevista, ou seja, em
16/10/2018. Foi capturado no dia 1/01/2019, em decorrência deste fato,
houve a sustação do regime semiaberto e determinada a regressão cautelar
do paciente para o regime fechado até a conclusão do processo apuratório
disciplinar.
O pedido de livramento condicional encontra-se aguardando a
regularização da situação processual do paciente, uma vez que houve a
prática de falta disciplinar e a regressão para o regime fechado” (fls. 28).
A ordem não deve ser conhecida.
O habeas corpus destina-se a amparar o direito de locomoção,
por ilegalidade ou abuso de poder, quando evidentes na impetração.
Contudo, não se presta para acelerar procedimentos ou apreciar
decisão judicial referente concessão de benefícios, que exige verificação de
requisitos objetivos e subjetivos.
Assim, não se podendo verificar de plano a situação abusiva, não
cabe o amparo da medida constitucional pretendida, sendo impossível o
conhecimento daquilo que se pede.
Vê-se o V. Acórdão abaixo transcrito:
“Em sede de 'Habeas Corpus', as matérias pertinentes à
progressão de regime e unificação de penas não podem ser, originariamente,
examinadas em Segundo Grau, não somente porque representaria supressão
de uma instância, como também exigiria exame aprofundado de provas para
verificação da presença dos requisitos objetivos e subjetivos exigíveis para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002991-51.2020.8.26.0000 -Voto no 36.029
5
concessão da mercê, impossível no seu augusto âmbito processual”
(RJTACrSP, vol. 29, p. 299, Rel. Décio Barretti).
A situação carcerária do paciente está indefinida, vez que
pendente de apreciação judicial, sindicância que apura suposto cometimento
de falta grave.
Caso seja reconhecida a prática de infração disciplinar de
natureza grave, o paciente terá sua conduta carcerária rebaixada, o que poderá
influenciar o preenchimento do requisito subjetivo.
Portanto, o exame de eventuais benefícios a que faça jus durante
o cumprimento de sua pena privativa de liberdade cabe ao Juízo das
Execuções Criminais, consoante estatui o artigo 66, Inciso III, alínea e, da Lei
de Execução Penal.
Assim, deve-se aguardar a apreciação da sindicância pelo Juízo
monocrático, para posterior análise de eventual concessão do livramento
condicional, até porque esta Corte é incompetente para sua análise, sob pena
de supressão de grau de jurisdição.
Por fim, quanto ao pedido de transferência de presídio, aludida
solicitação compete à Secretaria da Administração Penitenciária, pois se trata
de requerimento a ser apreciado em sede administrativa, sob supervisão da
Vara das Execuções Criminais competente, não servindo o habeas corpus
para a satisfação de tal pretensão.
Destarte, não se podendo verificar de plano a situação abusiva,
não cabe o amparo da medida constitucional pretendida, sendo impossível o
conhecimento daquilo que se pede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002991-51.2020.8.26.0000 -Voto no 36.029
6
Ante o exposto, não conheço da presente impetração.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR